Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. FORMALIDADE DA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO JUNTADO POR VÍDEO DE APARELHO CELULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ante a ausência de prova do alegado.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de restituição de valores. Narrou que em 06/02/2023, tentou efetuar um saque de R$ 1.000,00 (um mil reais), utilizando um dos caixas eletrônicos da recorrida. Pontuou que todos os procedimentos foram realizados corretamente. Contudo, a operação não foi concluída. Em contato com a requerida, informou que o caixa eletrônico não entregou o valor, mas o montante foi descontado de sua conta corrente. Ressaltou que a empresa ré confirmou a falha no equipamento, salientando que o estorno se daria em 24 horas, o que não ocorreu.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução n° 140, de 24 de Junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do DF, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões extemporâneas (ID 51163700).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das provas juntadas aos autos pela recorrente, especialmente em relação ao extrato bancário. Ante a intempestividade das contrarrazões juntadas aos autos, o documento de ID 51163700 não será objeto de análise.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, afirmou que, ao contrário do que foi disposto na r. sentença, a recorrente anexou aos autos o respectivo extrato bancário que demonstrou o saque realizado pela autora e a retenção do valor pelo caixa eletrônico, sem a realização do estorno. Ressaltou que o documento foi juntado em forma de vídeo, no dia 12/06/2023, conforme petição de ID 50869241 e vídeo de ID 50869243. Informou que, embora não tenha apresentado a documentação em formato PDF, é possível comprovar suas alegações por meio do vídeo apresentado. Ao final, requereu o recebimento do recurso inominado e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A parte pode utilizar todos os meios de prova, desde que lícitos, para demonstrar o seu direito. Contudo, no caso dos autos, o vídeo (ID 50869243) não comprova que o valor foi disponibilizado e retido pelo caixa eletrônico. O que se verifica é uma operação normal de saque sem nenhum indicativo de erro sistêmico que dê embasamento à tese autoral. Ademais, o extrato do Banco Original, que é o responsável pela conta da recorrente (ID 50869239 - pág. 03), informa que no dia 06/02/2023 às 14h 27 minutos e 17 segundos foi realizado estorno de um saque de R$ 1.000,00 (um mil reais), dando embasamento aos argumentos da empresa requerida, em sede de contestação.
7. Intimada a juntar aos autos o extrato bancário que comprovaria a ausência de processamento do estorno noticiado (ID 50869239), a autora optou por apresentar apenas vídeo mostrando a tela de seu celular no qual sequer é possível identificar se trata-se da conta corrente em análise. Via de regra, o documento bancário exige formalidade de apresentação para que, inclusive, sua idoneidade possa ser aferida. A apresentação da prova por meio de vídeo que mostra a tela de aparelho celular na qual sequer é identificado o banco ou a conta corrente ao qual se referem as imagens, não é prova apta a corroborar com as alegações formuladas pela autora. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, ante a ausência de prova do alegado.
8. Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, observando-se a intempestividade das contrarrazões juntadas aos autos (ID 51163700).
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.